Tribunal: STF
Processo: ARE 1276615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PÚBLICO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA - PRETENSÃO À LICENÇAMATERNIDADE DE 180 DIAS - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO - Constituição Federal não faz qualquer distinção entre servidores temporários e detentores de cargo efetivo no que concerne aos direitos sociais Artigo 198 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.054/08, dispõe que à funcionária gestante será concedida licença gestante de 180 dias, com vencimentos ou remuneração Precedentes deste Tribunal Manutenção da sentença concessiva de segurança Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II, 7°, inciso XVIII, 37, inciso IX, 39, §3°, 40, §§ 12 e 13, e 195, §5°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público temporário. 3. Prorrogação de licença maternidade. Matéria restrita à legislação local. Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 898630 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 25/09/2015)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente